Tribunal: TJSP
Processo: 1001612-34.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora e do réu – Prescrição não configurada Contrato de empréstimo consignado carreado pelo réu cuja contratação é negada pela autora Inversão do ônus da prova – Nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora e do réu – Prescrição não configurada Contrato de empréstimo consignado carreado pelo réu cuja contratação é negada pela autora Inversão do ônus da prova – Nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo impugnação da autenticidade, o ônus da prova da veracidade da assinatura recai sobre o impugnado – Orientação do STJ, no julgamento do Recurso Especial no 785.807 – Declaração de inexigibilidade do débito, com repetição dobrada dos valores indevidamente descontados, conforme bem pontuou o Juízo de origem, a partir de março de 2021 – Multa cominatória que deve ser mantida – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré – Indenização por dano moral que deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte – Sentença reformada para afastar a condenção do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais – Fixação de sucumbência recíproca – Não provido o apelo da autora e parcialmente provido o apelo do réu.